Tribunal: TCU
Processo: 020.195/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 362/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados de: 19354/2025 - Inicial - MARIO INFORZATTO, 13677/2025 - Alteração - BERNARDO DE CASTRO, 16978/2025 - Inicial - WALDIR SANT ANNA, 21725/2025 - Inicial - ROSERVAL LUSO FONTINHAS e 11651/2025 - Inicial - IVAN APPARECIDO DE ALMEIDA do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Aeronáutica, e para o ato de Pensão militar de WALDIR SANT ANNA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). DIVA RODRIGUES SANT'ANNA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.195/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Altair de Lourdes Inforzatto (XXX.576.028-XX); Christianne Temis de Almeida (XXX.110.398-XX); Diva Rodrigues Santanna (XXX.373.267-XX); Ivana de Almeida (XXX.742.218-XX); Maria do Carmo Juliano de Almeida (XXX.500.008-XX); Norma Lucia Valadares dos Santos de Castro (XXX.525.418-XX); Sueli da Silva Fontinhas (XXX.321.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.